Tribunal: STF
Processo: RE 1526322
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TAXATIVIDADE DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429, DE 1992, ALTERADA PELA LEI Nº Nº 14.230, DE 2021. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 7.236/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS CAPITULADAS NO ART. 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI 8.429/92 – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ROL TAXATIVO – REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PELA LEI Nº 14.230/21 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    - Se a presente ação foi ajuizada em 24/06/2016 (ordem 03, fl. 02), não há se cogitar a incidência da prescrição intercorrente ao caso em apreço, uma vez que o referido instituto foi inserido ao regime da Ação de Improbidade Administrativa pela Lei Federal n.º 14.230/2021 e, portanto, imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição. 



    - Afastada a prescrição intercorrente e tendo em vista que o feito reúne condições para julgamento imediato, impõe-se a análise do mérito, na forma do artigo 1013, §4º do CPC. 



    - Considerando que a conduta dos réus não pode ser capitulada genericamente pelo dominus littis na nova redação do art. 11, caput, da Lei 8.429/92, por absoluta ausência de adequação típica; e considerando, ainda, que os incisos I e II do art. 11, no qual supostamente se enquadravam as condutas imputadas aos apelados, foram revogados pela Lei nº 14.230/21, exsurge inviável a condenação dos réus por atos de improbidade administrativa e, por conseguinte, deve ser julgado improcedentes os pedidos.” (e-doc. 206).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República. Afirma que é necessário conferir-se interpretação conforme à Constituição ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, para entender-se como exemplificativas as hipóteses previstas em seus incisos (e-doc. 217).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A discussão trazida no recurso em análise envolve a constitucionalidade do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, após as alterações decorrentes da Lei nº 14.230, de 2021, especificamente no que diz respeito à taxatividade das condutas a serem consideradas ímprobas para efeito de caracterização de improbidade administrativa.



    4. Tal questão está em análise por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.236/DF, sob a relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes.



    5. Desse modo, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.236/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator